Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEPOIMENTO ESPECIAL. REALIZAÇÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. LEI No 13.431/2017. INDISPONIBILIDADE DE PAUTA JUDICIAL. URGÊNCIA NA COLHEITA DA PROVA. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos autos de ação cautelar de produção antecipada de provas, que, embora tenha deferido a oitiva antecipada de adolescente supostamente vítima do crime de estupro de vulnerável, determinou a realização do depoimento especial perante a autoridade policial, em razão da indisponibilidade de pauta judicial até o primeiro semestre de 2027.
2. O reclamante sustenta violação ao art. 11, § 1o, inciso II, da Lei no 13.431/2017, ao argumento de que, em se tratando de violência sexual contra criança ou adolescente, o depoimento especial deve ser colhido em sede de produção antecipada de prova judicial, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, reputando indevida a remessa do ato à esfera policial.
3. A reclamação criminal possui natureza excepcional e destina-se à correção de erro de procedimento apto a ocasionar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou afronta direta ao ordenamento jurídico.
4. Nos termos do art. 8o da Lei no 13.431/2017, o depoimento especial consiste na oitiva da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária, de modo que a legislação não estabelece, de forma absoluta, a exclusividade da via judicial para a prática do ato, especialmente quando inexistente ação penal instaurada e presentes circunstâncias concretas que recomendem solução diversa.
5. A diretriz contida no art. 11, § 1o, inciso II, da Lei no 13.431/2017, no sentido da realização do depoimento especial em sede de produção antecipada de prova judicial, deve ser interpretada em consonância com a cláusula de possibilidade extraída do próprio sistema normativo, à luz da proteção integral, da prioridade absoluta e da vedação à revitimização, não autorizando leitura inflexível dissociada da realidade estrutural da prestação jurisdicional.
6. No caso concreto, o magistrado de origem reconheceu a urgência da colheita da prova, a centralidade da palavra da vítima em investigação de crime sexual e a necessidade de sua realização em ambiente tecnicamente adequado, assentando dado objetivo consistente na inexistência de pauta disponível por lapso superior a um ano, circunstância que justifica, de forma idônea, a adoção de medida apta a preservar a memória dos fatos e a higidez psíquica da adolescente.
7. A remessa da oitiva à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, órgão especializado e legalmente vocacionado à escuta protegida, revela providência compatível com a finalidade da Lei no 13.431/2017, por viabilizar a pronta produção da prova sensível, mitigar os efeitos deletérios do decurso do tempo sobre a narrativa da vítima e evitar a prolongação indevida do sofrimento psíquico decorrente da espera por ato judicial materialmente inviável no momento.
8. Não há falar em esvaziamento do contraditório e da ampla defesa quando a decisão reclamada resguarda mecanismos de controle e participação das partes, com possibilidade de formulação de perguntas, gravação integral do ato em áudio e vídeo e eventual renovação da oitiva em juízo, caso demonstrada sua imprescindibilidade no curso da persecução penal.
9. Ausente demonstração de ilegalidade patente ou de erro de procedimento apto a justificar a intervenção correicional, impõe-se a manutenção da decisão reclamada, porquanto a produção da prova foi expressamente determinada, apenas deslocada para a esfera policial, em solução consentânea com a urgência do caso e com a proteção integral da vítima.
10. Reclamação conhecida e julgada improcedente.